Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-29.2023.8.11.0022
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000608-29.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), SILVANIA ALVES DE SOUZA BENICIO - CPF: 531.608.861-15 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Dou provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei.

Não é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública não foi declarado nulo.

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O V E N C E D O R

Recurso inominado
1000608-29.2023.8.11.0022

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida reconheceu que houve o desvirtuamento da contratação temporária da parte reclamante e julgou procedente a reclamação com a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito, para JULGAR
PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL
, e declarar nulo o vínculo entre as partes, e, consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dos contratos realizados no período de 2018 e 2022, observado o prazo decadencial de 05 (cinco) anos a contar da data de propositura da ação”.

A Reclamante alega que manteve vínculo com o Município réu, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professora. Diz que houve renovações sucessivas por isso requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Município seja condenado a pagar FGTS.

O Município alega e comprova que houve contratação temporária em apenas dois períodos, sendo o primeiro período de 19/02/2018 a 21/12/2018 e segundo período de15/03/2022 a 15/12/2022.

Diante do lapso temporal decorrido quando encerou o primeiro contrato em 2018 (21/12/2018) e o início do novo contrato em 2022 (15/03/2022), transcurso do prazo de mais de 03 anos, data vênia, entendo que não pode ser entendido que houve renovação sucessiva.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

Deste modo, não restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, não gera direito ao recebimento de FGTS, por isso, deve a sentença ser reformada.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado
1000608-29.2023.8.11.0022

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida reconheceu que houve o desvirtuamento da contratação temporária da parte reclamante e julgou procedente a reclamação com a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito, para JULGAR
PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL
, e declarar nulo o vínculo entre as partes, e, consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dos contratos realizados no período de 2018 e 2022, observado o prazo decadencial de 05 (cinco) anos a contar da data de propositura da ação”.

A Reclamante alega que manteve vínculo com o Município réu, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professora. Diz que houve renovações sucessivas por isso requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Município seja condenado a pagar FGTS.

O Município alega e comprova que houve contratação temporária em apenas dois períodos, sendo o primeiro período de 19/02/2018 a 21/12/2018 e segundo período de15/03/2022 a 15/12/2022.

Diante do lapso temporal decorrido quando encerou o primeiro contrato em 2018 (21/12/2018) e o início do novo contrato em 2022 (15/03/2022), transcurso do prazo de mais de 03 anos, data vênia, entendo que não pode ser entendido que houve renovação sucessiva.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

Deste modo, não restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, não gera direito ao recebimento de FGTS, por isso, deve a sentença ser reformada.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Peço venia ao eminente relator e acompanho o voto do 1o vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024